Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS EM IMÓVEL IRREGULAR. DANO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS REQUERIDOS E O ACORDO JUDICIAL REALIZADO PELO AUTOR COM TERCEIROS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento com pedido de indenização por dano material causado ao autor em razão de suposto ato ilícito praticado pelos réus. 1.1. O autor narrou que em fevereiro de 2016 adquiriu de terceiros (MARCOS AURÉLIO, CLAUDEMIR e WELINGTON) os direitos sobre o imóvel localizado na Chácara 27-B, Rua 3-C, Lote 21, Vicente Pires, pelo valor de R$ 250.000,00. 1.2. Aduziu que por se tratar de aquisição de lote em terreno irregular, e de posse de toda a cadeia dominial do imóvel, solicitou que fosse realizada a transferência da titularidade do lote para o seu nome, perante o primeiro e segundo réus. 1.3. Aduziu ainda que a transferência da titularidade do lote de terreno foi condicionada ao pagamento da dívida de condomínio existente no valor de R$ 13.904,48. 1.4. Alegou que enquanto buscava solucionar o débito do imóvel com os antigos possuidores, inclusive com o ajuizamento de ação de conhecimento (2016.06.1.011596-4), os dois primeiros requeridos autorizaram, onze meses após sua solicitação, o parcelamento do débito e a transferência da inscrição do lote para terceira pessoa (GILMAR). 1.5. Desta forma, o autor (CARLOS) ajuizou ação de reintegração de posse (0703664-73.2017.8.07.0020) contra GILMAR BORGES CAVALCANTE, na qual foi proferida sentença com a homologação de acordo realizado entre as partes que concordaram em dividir igualmente os direitos e obrigações sobre o lote de terreno em questão. 1.6. Na presente demanda o autor sustenta que foi obrigado a fazer o acordo com GILMAR, após a instrução processual, em razão de suposto crime de falso testemunho que teria sido praticado pelo terceiro réu, sua única testemunha na ação possessória; somado ao ato ilícito dos dois primeiros réus que não realizaram a transferência do imóvel para o seu nome, solicitada onze meses antes da transferência a GILMAR. 1.7. Defende assim que os réus são civilmente responsáveis pelo dano material decorrente da perda do valor equivalente à metade do terreno (R$ 125.000,00), em razão de ter sido obrigado a realizar o acordo judicial na ação possessória. 1.8. A sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.
2. Apelo do autor requerendo reforma da sentença. 2.1. Em suma, diz que os réus são culpados pelo prejuízo causado pela perda do imóvel adquirido pelo autor ao negarem seu pedido de inscrição do lote em seu nome perante o condomínio realizado em 2016. 2.2. Aduz que enquanto “teve seu pedido negado injustamente sob a alegação de que, mesmo tendo parcelado a dívida de condomínio, teria que esperar quitar todas as parcelas para ser possível inscrever o imóvel em seu nome”, a mesma regra não teria valido para o Sr. Gilmar que conseguiu inscrever o imóvel em seu nome, em 2017, mediante o simples parcelamento do condomínio. 2.3. Sustenta que “devido a insegurança jurídica que uma cessão de direito oferece a adquirentes de imóveis em áreas irregulares (que não podem ser inscritos em cartório), seja de notório conhecimento que, a única maneira do adquirente garantir o seu direito de propriedade de imóvel irregular é através da inscrição do imóvel adquirido no cadastro do condomínio”. 2.4. Sustenta, ainda, que o apelante detinha direito real sobre o imóvel em razão da cessão de direitos, confirmado por sentença nos autos do processo 2016.06.1.011596-4. 2.5. Afirma que ajuizou ação de reintegração de posse contra o Sr. Gilmar, onde se viu obrigado a fazer uma acordo extrajudicial, dividindo os direitos e as obrigações sobre o lote objeto desta demanda, em razão de ter sido prejudicado com o falso testemunho do 3o apelado (síndico do condomínio), que o impediu de provar sua posse na demanda. 2.6. Alega que os réus são civilmente responsáveis pelo dano causado, com fundamento em trecho da sentença proferida na ação de obrigação de fazer (0705192-45.2017.8.07.0020), que considerou abusiva a conduta dos requeridos. 2.7. Aduz ainda que os requeridos foram negligentes ao recusarem a reparar o erro com a inscrição do seu nome perante o condomínio, e desobedecendo uma ordem judicial neste sentido. 2.8. Por fim, a apelante pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor da condenação.
3. Da coisa julgada material. 3.1. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil a coisa julgada material é definida nos seguintes termos: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 3.2. Por sua vez, o art. 487, III, alínea “c”, do CPC, estabelece que há resolução de mérito quando o juiz homologa a transação entre as partes. 3.3. No caso, o autor devidamente assistido por seu advogado, e de livre vontade, em suma, acordou em dividir igualmente os direitos e obrigações sobre o lote de terreno objeto da presente ação, com terceiro (então réu GILMAR). 3.4. Portanto, os termos do acordo realizado pelo autor com terceiros na ação de reintegração de posse (0703664-73.2017.8.07.0020) encontram-se acobertados pela coisa julgada material, em razão do trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme estipulam os artigos 502 cumulado com o 487, III, alínea “a”, ambos do CPC.
4. Da ausência de dano material. 4.1. O art. 186 do Código Civil define como ato ilícito: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 4.2. Por sua vez, o art. 927 do Código Civil determina que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 4.3. Completando o arcabouço jurídico, o art. 944 do Código Civil estabelece que: “A indenização mede-se pela extensão do dano”. 4.4. Dessa forma, são pressupostos cumulativos para a indenização por danos materiais a comprovação do ato ilícito, a comprovação da extensão do dano, e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 4.5. Na hipótese dos autos não há como prosperar as alegações do autor de existência de dano decorrente de sentença transitada em julgado, que homologou o acordo realizado entre as partes na ação de reintegração de posse (0703664-73), que estipulou que todos os direitos e obrigações relativas ao lote em questão seriam igualmente divididas entre o próprio autor e terceiro estranho a esta lide. 4.6. Não existe o suposto dano referente a perda de metade do bem, uma vez que a partilha sobre os direitos e obrigações do terreno decorreu de decisão de mérito, transitada em julgado para o autor e assim acobertada pela coisa julgada material. 4.7. Também não prosperam as alegações do autor de que foi obrigado a realizar o acordo judicial, em razão de suposto falso testemunho do terceiro requerido, sua única testemunha nos autos da ação possessória. 4.8. Portanto, nos termos do art. 927 do Código Civil, uma vez não demonstrada a existência e a extensão do dano, é incabível a indenização por dano material.
5. Da ausência de nexo de causalidade. 5.1. Mesmo que houvesse a comprovação do dano material, também não estaria demonstrada, a existência de nexo de causalidade entre as condutas dos requeridos e o suposto dano alegado pelo autor. 5.2. Ao contrário do alegado pelo apelante, não foram as condutas atribuídas aos requeridos que deram causa direta à duplicidade de venda do terreno que se encontrava em situação irregular, muito menos ao acordo judicial realizado pelo próprio autor com terceiros estranhos à presente lide. 5.3. Soma-se ainda o fato de que as cessões de direitos relativas a terrenos em área irregulares não são garantidas pelo registro nos Cartórios Imobiliários, devendo o alienante ser responsabilizado em caso de evicção, conforme bem demonstrado pela sentença recorrida no trecho que se segue: “...Compulsando detidamente os autos, infere-se, inicialmente, que o imóvel em tela é irregular. Condomínios formados em áreas irregulares é um dos problemas críticos do Distrito Federal. Pessoas se consideram legítimas proprietárias de imóveis sem o devido registro no Registro de Imóveis, celebram uma série de negócios jurídicos que em nada legitimam qualquer direito real sobre a res e, quando tudo dá errado, vão ao Poder Judiciário buscar alguma tutela jurídica. No caso dos autos, a irregularidade supra apontada contamina, de certa forma, toda a cadeia negocial. O autor adquiriu de terceiros o “direito de posse” sobre o imóvel. Logo, somente o alienante é quem pode ser responsabilizado pelos efeitos de eventual evicção. Isso porque, cabe ao alienante/cedente garantir a higidez dos direitos que pretende transmitir ao adquirente/cessionário. Nos termos do art. 447 do CC, “nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública”. Por conseguinte, dispõe o art. 450 do mesmo código que “salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou: I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; II – à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção; III – às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído...”. 5.4. Nesse sentido, precedente da Casa: “(...) 2. Conforme disposto no art. 447 do Código Civil, o alienante de um bem é obrigado a entregar ao adquirente não somente a posse/propriedade da coisa, mas também a lhe garantir o seu uso e gozo. 3. Acaso o adquirente venha a perder a coisa, total ou parcialmente, por força de decisão judicial ou administrativa baseada em causa preexistente ao contrato, adquire o direito de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou pela coisa (arts. 447 e 450 do Código Civil). 4. A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência. 5.Apelação conhecida e não provida”. (07176761820188070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
6. É incabível a indenização por danos materiais em face tanto da ausência de comprovação de dano sofrido pelo autor, bem como pela ausência de nexo de causalidade entre as condutas dos requeridos, e a homologação de acordo judicial, transitado em julgado, e acobertado pela coisa julgada, realizado entre o próprio autor com terceiros, estranhos a esta demanda. 6.1. Mantida a sentença recorrida, na qual o apelante saiu vencido, não há de se falar em inversão da sucumbência.
7. Recurso improvido.